Tribunal: STJ
Processo: 0800963-33.2022.8.19.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891532 - RJ (2025/0102897-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDIVALDO DA PAZ BENTES
AGRAVANTE
: ELEDIR ALVES BENTES
ADVOGADA
: LAURIANE DE OLIVEIRA GOULART - RJ157598
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
RAFAEL SOUZA FARAH - RJ152674
LYZANDRE VOGT - DF059701
ISABELLA CARVALHO GAC COELHO - RJ221880
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ba49a533-ced5-42a5-922b-d6bbb2737c31

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891532 - RJ (2025/0102897-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDIVALDO DA PAZ BENTES
AGRAVANTE
: ELEDIR ALVES BENTES
ADVOGADA
: LAURIANE DE OLIVEIRA GOULART - RJ157598
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
RAFAEL SOUZA FARAH - RJ152674
LYZANDRE VOGT - DF059701
ISABELLA CARVALHO GAC COELHO - RJ221880
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EDIVALDO DA PAZ BENTES e
ELEDIR ALVES BENTES em face da decisão monocrática proferida pela Presidência
do STJ que, a par de conhecer do agravo, não conheceu do recurso especial que
interpusera.
de compensação por danos morais, ajuizada pelos agravantes em
Ação:
desfavor do BANCO BRADESCO S/A.
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte
Sentença:
ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 100.000,00 (um mil reais) a título de
danos morais.
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravada, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA
PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO AO VENDEDOR. AUTORES QUE ALEGAM
Documento eletrônico VDA49747747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:13
Código de Controle do Documento: 1561153c-ac67-4274-8c87-a291bc66e9ba

CONSTRANGIMENTOS E AMEAÇAS DE RETOMADA DO IMÓVEL EM RAZÃO DA FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO RÉU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO,
CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO
VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. NÃO
CONFIGURADO JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO NOS LIMITES DO
PEDIDO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA, CONFORME A
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 14, § 3o
DO CDC, DEIXANDO DE APRESENTAR JUSTIFICATIVA PARA A DEMORA DE DEZ MESES
APÓS A ASSINATURA DO FINANCIAMENTO PARA O PAGAMENTO AO VENDEDOR DO
IMÓVEL. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA EXCESSIVA, QUE DEVE SER REDUZIDA PARA
O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, EM CONSONÂNCIA
COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBETE
SUMULAR No 343 DESTE TJ. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS
MORATÓRIOS, QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

inadmitiu o recurso especial
Decisão de admissibilidade do TJ/SC:
interposto pelos agravantes, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
a par de conhecer do agravo,
Decisão unipessoal da Presidência do STJ:
não conheceu do recurso especial interposto pela parte agravante, em razão dos
seguintes fundamentos: incidência da Súmula 284/STF; e incidência da Súmula
i)
ii)
7/STJ.
nas razões do presente recurso, os agravantes
Agravo interno:
defendem a não incidência do óbice da Súmula 284/STF, argumentando que
“houve sim fundamentação clara, cristalina e suficientemente capaz de permitir a
exata compreensão da controvérsia apresentada no recurso especial interposto
pelos ora agravantes” (e-STJ fl. 417).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O Tribunal estadual negou seguimento ao recurso especial interposto
pela parte agravante em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
A decisão agravada, por sua vez, a par de conhecer do agravo, não
conheceu do recurso especial interposto pela parte agravante, em virtude da i)
incidência da Súmula 284/STF; e incidência da Súmula 7/STJ.
ii)
Pela análise das razões recursais apresentadas, todavia, verifica-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49747747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:13
Código de Controle do Documento: 1561153c-ac67-4274-8c87-a291bc66e9ba

Isso porque não impugna os fundamentos da decisão ora agravada
relativos à incidência do óbice da Súmula 7/STJ, limitando-se a defender a não
incidência do óbice da Súmula 284/STF.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.

Documento eletrônico VDA49747747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:13
Código de Controle do Documento: 1561153c-ac67-4274-8c87-a291bc66e9ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.532 / RJ
Número Registro: 2025/0102897-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009633320228190055 202524501817 8009633320228190055
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDIVALDO DA PAZ BENTES
AGRAVANTE : ELEDIR ALVES BENTES
ADVOGADA
: LAURIANE DE OLIVEIRA GOULART - RJ157598
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
RAFAEL SOUZA FARAH - RJ152674
LYZANDRE VOGT - DF059701
ISABELLA CARVALHO GAC COELHO - RJ221880
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDIVALDO DA PAZ BENTES
AGRAVANTE : ELEDIR ALVES BENTES
ADVOGADA
: LAURIANE DE OLIVEIRA GOULART - RJ157598
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
RAFAEL SOUZA FARAH - RJ152674
Documento eletrônico VDA50754719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: a83debe2-e147-49ae-a86d-1cb8615274a4

LYZANDRE VOGT - DF059701
ISABELLA CARVALHO GAC COELHO - RJ221880
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: a83debe2-e147-49ae-a86d-1cb8615274a4